Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740476-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS RECORRIDA: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESERTO. REJEITADAS. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. DÍVIDA INADIMPLIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. EXCESSO COBRADO. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o réu apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida. 2. Não há que se falar em recurso deserto, considerando que após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação, o réu comprovou o recolhimento do preparo. 3. Não procede as alegações de error in procedendo e error in judicando, ante a ausência de demonstração da configuração no caso concreto, tratando-se de meras alegações genéricas. 4. Havendo reconhecimento da dívida por parte do réu e ausente indícios de vícios de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico que deu causa aos cheques emitidos pelo réu. 5. Não obstante tenha restado evidenciado nos autos a prática de agiotagem, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado de comprovar a abusividade e excesso das cobranças ora efetuadas, não tendo apontado a quantia recebida a título de empréstimo, o valor que entende devido, nem a abusividade dos juros cobrados. 6. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 7. Preliminares suscitada pela autora em contrarrazões rejeitadas. Apelo do réu conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente alega, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; ocorrência de error in procedendo e error in judicando da decisão ora impugnada, prática ilegal de agiotagem/usura sob coação e ameaça emocional e psicológica; empréstimo mediante juros além do patamar legal, bem como excesso na cobrança da dívida. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de usura. Em sede de contrarrazões, a empresa recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “"a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (STJ, AgInt no AREsp 920.625/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/04/2017), tal como ocorre, in casu. No mesmo sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 278.959/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2016; AgInt no REsp 1.631.109/RR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/03/2017; AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2020.” (AgInt no AREsp 1621480/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021). A duas, pois “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de usura, porquanto tal providência pode ser realizada pela própria parte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030